Tribunal: TJDFT
Processo: 0700143-02.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO CONSTATADO. MULTA. DESCABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar (i) se há omissão e contradição na decisão colegiada e (ii) se deve ser aplicada multa por oposição de embargos protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou suficientemente as questões relevantes para o julgamento da controvérsia, sem desconsiderar circunstâncias ou argumentos que seriam capazes de infirmar ou modificar a conclusão adotada. Omissão inexistente.
4. Por não existir disparidade entre as partes do acórdão nem argumentação contraditória capaz de dificultar a compreensão das razões de decidir, afasta-se a caracterização de contradição interna.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas na decisão colegiada, sem que estejam presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se coaduna com as finalidades integrativa e retificadora da via processual eleita.
6. Por não se constatar o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, é incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos conhecidos e rejeitados.